Tribunal: TJBA
Processo: 8004026-10.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004026-10.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AQUILA COSTA MIRANDA

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL CASTRO BERTOLDO, NEY PAULO ALMEIDA SAMPAIO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

EMENTA:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do serviço. Dano moral presumido (
in re ipsa
). Majoração do quantum indenizatório. Juros de mora desde o evento danoso. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que reconheceu a indevida inscrição do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O apelante pleiteia a majoração da verba indenizatória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em (i) definir o valor adequado da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que a negativação foi realizada sem qualquer comprovação de vínculo contratual entre as partes, tampouco apresentação de documentos que atestassem a origem do débito.
4. O caso configura relação de consumo, nos termos dos artigos 2º, 3º e 17 do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável o regime da responsabilidade objetiva previsto nos artigos 12 e 14 do referido diploma legal.

5. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que o dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido (in re ipsa), nos termos do AgInt no AREsp 1237491/SP.

6. A quantia fixada na sentença revela-se inferior aos parâmetros normalmente praticados por este Tribunal em casos análogos, merecendo majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de cumprir sua função compensatória e pedagógica, conforme precedentes citados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

D
ispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 12, 14 e 17; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1237491/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/05/2018;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.